Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. REGISTRO EM VÍDEO. DEPOIMENTO DOS POILICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 OU 1/8. ADEQUAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante, do registro em vídeo e dos depoimentos dos policiais e do usuário de drogas.
2. Não incide o princípio da insignificância no delito de tráfico de drogas, ainda que a quantidade do entorpecente apreendida seja reduzida, visto que o tipo penal tutela a saúde pública, é de perigo abstrato e constitucionalmente equiparado a hediondo.
3. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos.
4. É admitida como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento maior que um desses.
5. Não incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 se os fatos ocorreram durante o período de suspensão das aulas escolares presenciais em virtude da pandemia de Covid-19.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.